Tribunal: TJES
Processo: 0030571-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030571-53.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIDELSON CORREA MARCAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06, E ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – A
BSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S
– ACOLHIDA –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constante nos autos, consubstanciados nas declarações da vítima, são suficientes para embasar o édito condenatório do apelante quanto aos crimes narrados na exordial. Ademais, evidente que nesses tipos de crimes é atribuído à palavra da vítima, se coesa e coerente, especial valor probatório. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 3. Não tendo a magistrada sentenciante desvalorado nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, em relação aos crimes cometidos pelo recorrente, evidente a necessidade de redução das penas-bases aos mínimos legais previstos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso, e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
EDIDELSON CORREA MARÇAL
, por não se conformar com a sentença prolatada pela magistrada da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (fls. 63/65-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3329057).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/04 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3329057), narra:

[...] que o denunciado
Edidelson Correa Mar
ç
al
é ex convivente da vítima
Maria Aparecida da Silva
e, no dia 06/09/2018, aproximadamente às 08h30min, no Bairro Caratoíra, em Vitória/ES, o denunciado, devidamente intimado da concessão das Medidas Protetivas de Urgência deferidas por decisão judicial em seu desfavor, conforme cópias em anexo, dentre as quais a de proibição de aproximação de até 1.000 (mil) metros de distância, bem como manter contato por qualquer meio de comunicação com a vítima, ligou para a mesma, passando a proferir diversas ameaças de morte, afirmando que: “
vai matá-la, que sabe de todos os passos da vítima, que vai lhe dar três tiros na cabeça, que ainda vai realizar este sonho
”, bem como afirmou saber “
onde a vítima trabalha, as horas que a vítima vai trabalhar e que horas ela volta
”, oportunidade em que descumpriu Medidas Protetivas de Urgência.

A autoria e a materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 2018.0027.9696-74.

Face o exposto, tendo o denunciado
EDIDELSON CORRÊA MAR
Ç
AL
praticado o crime capitulado no artigo 24-A, previsto na Lei nº 11.340/06 e o crime capitulado no artigo 147,
caput
c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro, nos termos dos artigos 5º, inciso II e art. 70, inciso II, da Lei nº 11.340/06, contra a vítima, estando incurso em suas penas [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e artigo 147, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual restou suspensa nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Verifico qu
e a
materialidade do
s
delito
s
de
ameaça e
descumprimento de medida protetiva de urgência
restaram demonstradas por meio d
a decisão de fl. 15, da certidão de fl. 06 e d
o
Boletim Unificado de fls. 10/12,

todos
os autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
3329057
)
, além
d
os depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Q
uanto à autoria,
faç
o

a
s seguintes análises.

Inicialmente, constato que
o apelante
EDIDELSON CORREA MARÇAL
, ao ser ouvido
perante a autoridade policial
(fl.
28
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3329057
),
negou
ter ameaçado a vítima
,
contudo, a
firmou mantinha contato com ela e ter ido até a residência dela em algumas oportunidades. Confira-se
:

[...]
QUE
afirma nunca ter sido notificado das Medias Protetivas, e que para seu conhecimento tudo estava certo; que neste ato encontra-se custodiano nas dependências da Superintendencia de Policia Prisional, onde fora dado cumprimento no Mandado de Prisão expedido pela 1
ª
Vara de Violência Doméstica, encontrando-se acompanhado de sua advogada Dra Leticia Araujo de Assis, OAB 21390/ES,
[...]
; que sobre os fatos relatados por sua ex-esposa MARIA APARECIDA DA SILVA, tem a relatar que o contato que mantinha com Aparecida era em razão dos filhos e assuntos diversos sempre relativos aos filhos; que o dec
l
arante
n
ega ter feito ligações e/ou enviado áudios com conteúde de ameaças; que nunca
disse
que iria mata-
l
a ou mesmo que daria tres tiros na cabeça de Aparecida; que também nega ter feito ofensas morais ou xingamentos à Aparecida; que os momentos em que esteve na frente da casa de Aparecida foi para pegar seus filhos, ou quando ela informa que está faltando alguma coisa, e por esta razão vai lá para entregar o que ela pediu
[...].

E
m juízo (
mídia de
fl.
68

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3329057
),
o
ora apelante ratificou
as suas declarações,
vindo a afirmar que
não teria ameaçado a vítima
de morte, ou mesmo se aproximado ou conversado com ela
,
tendo declarado que apenas atendia as ligações feitas por ela para pedir coisas para as crianças
.

Todavia, cons
tato que a versão do apelante não merece prosperar, porquanto desassociada dos demais elementos constante nos autos.

N
essa quadra
,
interessa pontuar
que a vítima
Maria Aparecida da Silva
,
ao prestar suas
declarações
perante a autoridade policial (fl.
13

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3329057
),
assim
narrou os fatos
ocorridos na ocasião
:

[...]
: A VÍTIMA COMPARECE NESTA DELEGACIA, A FIM DE REGISTRAR QUE O AUTOR ESTA DESCUMPRINDO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, QUE NO DIA DO FATO, ELE LIGOU PARA A VÍTIMA DIZENDO QUE VAI MATÁ-LA, QUE SABE TODOS OS PASSOS DA VÍTIMA, QUE VAI LHE DAR TRÊS TIROS NA CABEÇA , QUE ELE AINDA VAI REALIZAR ESTE SONHO, QUE SABE ONDE A VÍTIMA TRABALHA, AS HORAS QUE A VÍTIMA VAI TRABALHAR E QUE HORAS ELA VOLTA. A VÍTIMA JÁ REGISTROU EM DESFAVOR DO AUTOR VÁRIOS REGISTROS, TODOS DE AMEAÇAS; QUE O AUTOR TAMBÉM XINGA A VÍTIMA DE VÁRIOS NOMES CHULOS, QUE A VÍTIMA NÃO AGUENTA MAIS ESSE COMPORTAMENTO DO AUTOR. A VÍTIMA DESEJA QUE O AUTOR SEJA COMUNICADO DO DESCUMPRIMENTO E REPRESENTA EM SEU DESFAVOR. PERGUNTADO A VÍTIMA SE O AUTOR POSSUI ARMA DE FOGO EM CASA, A VÍTIMA DISSE QUE DESCONHECE. OS ÚLTIMOS REGISTROS SÃO: 24436191, FEITO EM ABRIL DE 2015 E 31981203, FEITO EM MARÇO DE 2017.

Ao ser ouvida e
m juízo
(
mídia de
fl.
68

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3329057
),

confirmou o teor das
suas declarações
perante a autoridade policial.
Por ser oportuno,
transcrevo o seguinte trecho degravado pel
a
magistrad
a
sentenciante:

[...].
Em Juízo, a vítima MARIA APARECIDA confirmou o inteiro teor da denúncia e as declarações prestadas na esfera policial. Contou que: “(...)
o Réu a ameaçou tanto na residência quanto no local de trabalho; que confirma as ameaças; que o Réu mandava mensagens e esteve em seu trabalho, na casa, na escola; que denunciou quando tomou a decisão de se separar porque não aguentava mais apanhar; que o Réu começou a ameaçá-la e a chantageá-la para se reconciliarem
; que se separou dia 02/12/2017; que não houve reconciliação; que a partir dessa data, quase ‘morou na delegacia’; que o Réu só se acalmou depois que foi preso; que o Réu não tem vínculo com os filhos; que agora as coisas estão melhores;
que sentiu pavor, muito medo; que a delegacia das mulheres a ajudou muito
; que parecia que via o Réu em todos os lugares; que hoje está mais tranquila, apesar de tomar precauções;
que recebeu várias ligações; que o Réu mandava mensagens de áudio e as levou para a delegacia; que o Réu a xingava de todas as palavras; que foi na delegacia porque estava recebendo várias ameaças dele; que quando estava na delegacia recebeu mais de 27 ligações; que quem a atendeu foi Vivian que pediu que colocasse as ligações no Viva voz
; que não pediram seu celular;
que gravou as mensagens de áudio e no celular e entregou na delegacia; que no dia 06/09 foram mensagens de áudio, de texto, ligações
; que não se recorda quando esteve na delegacia; que ia praticamente todos os dias; que se relacionou durante 10 anos; que o relacionamento ficou péssimo depois que sue filho completou 3 anos e com a gravidez de sua filha; que foi agredida pelo Réu várias vezes (...).
[...].

Assim sendo, constato que conforme previsto nas declarações da vítima, restou devidamente comprovado que o seu ex-companheiro
EDIDELSON CORREA MARÇAL
,
além de descumprir as determinações contidas na decisão que estabeleceu medidas protetivas em seu desfavor (fl. 05
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3329057
),
ao se aproximar e manter contato com a vítima, ainda a ameaçou de morte, e que tais ameaças incutiram temor nela
.

Por oportuno,
rememoro que
neste
s
tipo
s
de
crime é atribuído à palavra da vítima, se coesa e coerente, especial valor probatório. Dessa forma, estando ainda corroborada pelos demais elementos presentes nos autos, não há que se dela duvidar. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
Havendo elementos probatórios concretos demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, de rigor a manutenção da sentença condenatória.
A palavra da vítima, se coerente e coesa, tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la.
O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002151-24.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022.)

Dessa forma, verifico não ser caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, assim como requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima,
neste caso
, deve prevalecer.

P
rosseguind
o, passo a apreciar o pedido de redução das penas-bases aplicadas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
a
magistrada sentenciante, apesar de não considerar nenhuma circunstância como desfavorável ao acusado
EDIDELSON CORREA MARÇAL
, em relação aos crimes do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e do artigo 147, do Código Penal, fixou as penas-bases acima dos mínimos legais previstos,
in verbis
:

[...] Em obediência ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição, corroborado pelas disposições ínsitas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à APLICAÇÃO DA PENA, com base no sistema trifásico, fixando primeiramente a pena base, passando pelas circunstâncias atenuantes e agravantes, e por final as causas de diminuição e aumento.
DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS -
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é inerente ao tipo penal. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não indicam estar voltada para o crime. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são irrelevantes. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 11 (onze) meses de detenção
. Em respeito ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva. Inexistem atenuantes e agravantes ao caso. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena. Desta forma, fixo a PENA DEFINITIVA EM 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO.
DO CRIME DE AMEAÇA:
No que se refere à
culpabilidade
, observo que a conduta do réu não merece juízo de reprovabilidade ou censurabilidade que exceda ao inerente ao próprio tipo penal. A
personalidade
é considerada normal, sem qualquer outra mácula, até o momento. Os antecedentes ou fatos da vida
ante acta
do Acusado encontram-se imaculados. No que tange à
conduta social
, presumivelmente recomendável, inexistindo dados no processo que levem a conclusão diversa. Os
motivos
do crime não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, não merecem maiores desdobramentos. As
consequências
extrapenais do crime não foram graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Em respeito ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva. Inexiste circunstância atenuante aplicável ao caso. Incide a agravante prevista no art.61, II, f, do Diploma Penal, majorando a pena em 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, resultando em 04 (quatro) meses de detenção. Inexistem outras causas de aumento ou diminuição de pena. Desta forma, fixo a PENA DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO [...].

Dito isso, verifico, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 3918960), a ausência de elementos capazes de elevar as penas-bases acima do mínimo legal para os crimes
de
ameaça e
descumprimento de medida protetiva de urgência
praticados por
EDIDELSON CORREA MARÇAL
,
tendo em vista que a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não justifica a fixação de pena basilar aquém do mínimo previsto. Sobre o tema:

[...]
2.
Sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo parâmetros da quantificação da reprimenda, compreende-se que a pena-base apenas pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do réu
, logo, se uma ou algumas delas são desabonadoras ao inculpado, impõe-se o afastamento da sanção-base do mínimo legal
[...]
. (TJMG; APCR 0114672-43.2022.8.13.0024; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 22/08/2023; DJEMG 23/08/2023).

Assim,
entendo por reduzir
a
s
pena
s
-base
s
do
ora apelante
para os patamares mínimos
,
restando
a
pena relativa ao crime
do artigo 24-A, da Lei nº 11.34
0
/06,

em
0
3
(
três
)
meses
de
detenção
,
a qual deve restar como definitiva, tendo
em vista a
ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, e
de causas de diminuição e aumento de pen
a
a serem consideradas
,
e a
pena relativa ao crime
do artigo
147, do Código Penal,

em
0
1
(
um
) m
ê
s
e 15 (quinze) dias
de detenção
,
diante da
inexistência
de circunstâncias atenuantes e
de causas de diminuição
e de aumento de pena a serem consideradas
,
e em função da presença da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
vindo a redimensionar
a pena
do apelante para 0
4
(
quatro
)
meses e 15 (quinze) dias
de
detenção,
mantendo os demais termos da sentença ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)